Tribunal: TJMT
Processo: 1007482-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007482-36.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Majoração de honorários advocatícios. Omissão configurada.
Recurso Acolhido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de Acórdão que, ao julgar Recurso de Apelação interposto pela Autora, desproveu-o integralmente.

II. Questões em discussão:

2. Consistem em verificar se: a) houve omissão no Acórdão quanto à majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC; e b) é cabível a majoração diante do desprovimento integral do Recurso interposto pela Embargada.

III. Razões de decidir:

3. Reconhecida a omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

4. O STJ, no Tema Repetitivo 1.059, firmou o entendimento de que a majoração é obrigatória quando o Recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

5. No caso, o Recurso de Apelação da Embargada foi integralmente desprovido, cabível a majoração da verba honorária fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração acolhidos com a majoração dos honorários.

___________

Jurisprudência relevante aplicada
: STJ, Tema 1.059;

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007482-36.2024.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de

Mapfre Seguros Gerais S.A.

A Recorrente alega omissão quanto à majoração de honorários prevista no artigo 85, §§ 1o e 11.

Pugna pelo acolhimento para complementar o Acórdão, condenando a Recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais majorados na fase recursal.

Contrarrazões no Id. 302376383.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025